Tribunal: TJMT
Processo: 1083776-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083776-55.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROSIMERE GEORGINA DUARTE
RECORRIDA: ELIANE RIBEIRO DE SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIA (AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO). PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a parte reclamada ao pagamento de valores referentes a aluguéis em atraso, reparos no imóvel e indenização por protesto indevido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a compensação dos aluguéis em atraso com o valor de benfeitoria consistente em ar-condicionado e sua instalação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental demonstra a existência de recibo no valor de R$ 1.400,00 referente ao ar-condicionado e sua instalação, bem como a entrega das chaves em 16/05/2023, fatos não impugnados especificamente pela parte autora.
A ausência de impugnação específica quanto à benfeitoria autoriza o reconhecimento da compensação do valor com os aluguéis devidos relativos a abril de 2023 e 16 dias de maio de 2023.
Os danos materiais restam comprovados, abrangendo aluguéis em atraso, despesas com reparos no imóvel e valores pagos para quitação de débito que ensejou protesto indevido.
O protesto indevido do nome da parte autora, decorrente da inadimplência da ré quanto à conta de energia elétrica, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da medida.
A quantia fixada na origem revela-se excessiva, sendo adequada sua redução para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A benfeitoria comprovadamente realizada pelo locatário, não impugnada de forma específica, pode ser compensada com débitos locatícios. 2. O protesto indevido decorrente de inadimplemento imputável à parte ré configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo. 4. Os danos materiais devem refletir o efetivo prejuízo comprovado, admitida a compensação de valores."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, 944; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083776-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 050.094.769-40 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ROSIMERE GEORGINA DUARTE - CPF: 020.346.221-11 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026